Tribunal: TJMT
Processo: 1037991-07.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037991-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NATASHA NINCE GUEDES - CPF: 043.361.211-84 (RECORRENTE), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1037991-07.2023.8.11.0001

Polo Ativo

NATASHA NINCE GUEDES

Polo Passivo

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95)

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE CONSULTAS E EXAMES (ELETIVOS). FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado contra sentença de parcial procedência consubstanciada na negativa de cobertura para consultas e exames, cujo dispositivo manteve a decisão liminar (i), determinou o restabelecimento do plano (ii) e condenou ao pagamento de danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (iii).

2. Móvel recursal é a majoração do valor dos danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Falha na prestação dos serviços configurada. Negativa que se mostra abusiva ante o quadro fático-probatório.

4. A circunstância possui grau relevante para atingir o campo dos danos morais devido à origem do serviço contratado.

5. O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, observado na presente demanda, em especial por se tratar de demandas eletivas.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei 9.099/95.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024